Tribunal: TJMT
Processo: 1004044-80.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004044-80.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLEUZA ALBUQUERQUE MARTINS - CPF: 358.226.940-04 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS TEMPORÁRIAS. LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC Nº 41/2003. DIREITO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência.

2. Em se tratando de matéria afeta a desconto previdenciário, deve-se observar, para apurar a sua legalidade ou não, se o servidor público estadual ingressou no serviço público antes ou depois da EC 41/2003 a fim de apurar qual é a base de cálculo utilizada para a incidência de tais descontos: se ingressou antes, os descontos não devem incidir sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, se ingressou depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.
2. Considerando que o servidor público entrou em atividade em momento anterior à EC 41/2003, fazendo jus ao recebimento de proventos integrais, vê-se que não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, sendo indevidos tais descontos.

3. Os adicionais temporários não refletem na aposentadoria daqueles que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, de 19/12/2003, de modo que, havendo recebimento da integralidade da remuneração, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, devem tais descontos ser cessados e os valores indevidamente descontados ser ressarcidos.

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso

contra sentença de parcial procedência, que, em síntese,
a)
declarou a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, adicional noturno e subsídio plantão (Tema 163/STF); e
b)
condenou o Estado de Mato Grosso a restituir a parte recorrida a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, adicional noturno e subsídio plantão não prescritos até 12/2014; e à autarquia Mato Grosso Previdenciária - MTPREV a soma dos descontos de mesma natureza a partir de 01/2015, mediante comprovação.

Nas razões recursais, sustenta-se que o juízo
a quo
deixou de analisar a tese quanto ao fato de que a legislação do regime próprio de previdência estadual (Lei Complementar n. 202/2004) prescreve a incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração total do servidor e, tal conceituação, implica no vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, em uma leitura sistemática com o Estatuto dos Servidores Públicos (Lei Complementar n. 04/1990). Defende-se, nesse aspecto, a autonomia político-administrativa dos entes federados, enquanto a sentença recorrida concedeu o direito sob o viés do regime da União.

Invoca-se a técnica do
distinguishing
para afastamento do Tema 163, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a análise foi direcionada às normas federais e nacionais, sem aprofundamento no âmbito dos Estados. Questiona-se que “
não pode o judiciário mato-grossense se prestar ao papel exclusivo de ‘carimbador’ de decisões e teses genéricas e abstratas do Supremo Tribunal Federal sem haver o necessário debate
”.

Nessas premissas, requer-se a reforma a fim de seja reconhecida a inaplicabilidade do referido Tema, em face de competência constitucional para legislar.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos envolvendo matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito controvertido consiste na (in)exigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, adicional noturno e subsídio plantão e a não aplicabilidade do Tema 163, do Supremo Tribunal Federal (RE 593.068).

Na origem, o juízo sentenciante reconheceu como indevido o desconto objeto da ação com fundamento no entendimento em destaque no parágrafo acima.

A tese recursal é de que a legislação estadual estabelece a respectiva incidência, ao passo que a decisão recorrida aplicou posicionamento pertinente ao regime da União.

A Constituição Federal, em seu art. 149, §1°, respeitando a autonomia entre os entes federativos, atribuiu competência legislativa concorrente para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios - disponham sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários, vejamos:

Art. 149 – (...) § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

Em razão da referida autorização constitucional, a Lei Complementar n° 202/2004, a qual dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu artigo 2º que
a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a
remuneração total
do servidor.

A Lei Complementar nº 04/1990, que disciplina o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso considera
remuneração o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias
,
permanentes ou temporárias
, a saber:

Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias,
permanentes ou temporárias,
previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados. (ADI 559-6 - DOU 24/05/2006: declara inconstitucional a expressão "em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados").
grifei.

Constata-se que o ente federativo tem competência para dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores, respeitado o princípio do sincronismo constitucional, sendo possível estabelecer qual será a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária do servidor público. Assim, a previsão na legislação estadual de que a remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens,
permanentes ou temporárias,
é plenamente constitucional e legal.

O Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, dispõe que:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade.”
(RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)

Contudo, a referida tese pacificada no STF é fixada com base na Lei Federal, a qual prevê que remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias
apenas permanentes
(artigo 41 da Lei 8112/1990), não sendo aplicada no Estado de Mato Grosso, que diante da competência concorrente prevista na Constituição Federal, dispõe expressamente que o conceito de verbas inclui as vantagens
permanentes e as transitórias
(art. 57 da Lei Complementar nº 04/1990).

Assim, vê-se que para fins de cálculo do benefício de aposentadorias, com sua respectiva e necessária retenção de recurso para custear o regime previdenciário,
deve-se considerar a definição de remuneração disposta expressamente na Legislação Estadual
, cujo entendimento passo a adotar.

Importante registrar, ainda, o marco temporal da vigência da
EC nº 41/2003
, a qual estabeleceu, em seu
artigo 3º
, que o servidor que se aposentar pela
regra do direito adquirido
, receberá
proventos integrais
correspondentes a última remuneração do servidor no cargo efetivo, ou seja, sua aposentadoria não sofrerá interferência pelas vantagens temporárias.

No caso em apreço, a recorrida ingressou no serviço público em
03/09/2001
, conforme se infere dos holerites acostados à exordial.

Em outras palavras, os adicionais temporários não refletem na aposentadoria daqueles que ingressaram no serviço público
antes
da EC nº 41/2003, de
19/12/2003
. Assim,
havendo recebimento da integralidade da remuneração, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias
, como aquelas pagas em decorrência do local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão.

Pelas razões expostas, conheço do recurso do reclamado, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95,
devendo-se respeitar o teto dos Juizados Especiais na fase de cumprimento de sentença
.

Deixo de condená-lo ao pagamento custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021